Tribunal: TJMT
Processo: 1005920-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005920-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY AMARAL DE ANDRADE - CPF: 551.392.561-34 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (AGRAVADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERSON NEY RIBEIRO VILELA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GERSON NEY RIBEIRO VILELA - CPF: 003.747.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I
. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento por entender estar preclusa a discussão sobre a legitimidade ativa do exequente para prosseguir autonomamente na execução de honorários, após a morte do substabelecente. Sustenta-se, no recurso, a existência de fato novo — o óbito do advogado outorgante — apto a modificar o entendimento anterior.

2. Posteriormente à interposição do agravo interno, foi reconhecida a satisfação integral do crédito exequendo nos autos de cumprimento de sentença no 0001587-28.1987.8.11.0003, com a expedição de alvará de levantamento e carta de arrematação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal após a satisfação integral da obrigação executada, diante de alegação de ilegitimidade superveniente do exequente.

III. Razões de decidir

4. A satisfação integral do crédito exequendo configura fato superveniente que extingue o interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

5. A insurgência sobre a legitimidade do exequente já foi examinada de modo reiterado pelas instâncias precedentes, estando a matéria coberta pela preclusão.

6. O pedido de suspensão do feito e demais alegações do agravante tornaram-se inócuos diante da extinção da obrigação por cumprimento voluntário, o que esvazia a utilidade prática do recurso.

7. A perda superveniente do objeto impede o conhecimento do agravo interno, restando prejudicado o exame de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno julgado prejudicado, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência da satisfação integral da obrigação executada extingue o interesse recursal no agravo interno. 2. Fatos supervenientes que esvaziam a utilidade do recurso impõem o reconhecimento de sua prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. LV e LXXVIII; CPC, arts. 507, 508 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.863.768/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a T., j. 26.10.2020, DJe 28.10.2020; TJMT, AgInt no AI 1005281-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. no 0001587-28.1987.8.11.0003), ajuizada por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO contra o agravante, indeferiu pedido de suspensão do processo em razão da morte do advogado substabelecente com reservas (cf. Id. no 185316397).

No recurso, o Agravante alegava ilegitimidade do exequente Dr. Sival para prosseguir autonomamente na execução após a morte do substabelecente Dr. Gerson Ney Ribeiro Vilela, ocorrida em 26/09/2019, violando o art. 26 da Lei 8.906/94.

A decisão monocrática negou provimento ao agravo (cf. Id. no 271388869), considerando a matéria preclusa face às decisões anteriores, inclusive no RAI no 102.544/2012.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo Interno (cf. Id. no 278353871), alegando nova causa de pedir decorrente de fato superveniente não analisado anteriormente.

Nas contrarrazões, o Agravado refutou os argumentos, alegando coisa julgada material e caráter protelatório (cf. Id. no 278353871).

Posteriormente, sobreveio decisão monocrática julgando prejudicado o Agravo Interno por perda superveniente do objeto, em razão da satisfação integral do crédito com expedição de alvará e carta de arrematação (cf. Id. no 294853894).

Foram opostos Embargos de Declaração questionando o julgamento monocrático do Agravo Interno e requerendo prequestionamento de teses federais.

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, em observância ao mencionado nos embargos de declaração, observo erro formal no lançamento do voto como decisão monocrática que obstou a análise da matéria pelo órgão colegiado como determinado no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual reconheço, de ofício, a inadequação da Id. no 294853894 e a torno sem efeito. Diante disso, profiro nova decisão, sem alteração da
ratio decidendi
, como passo a seguir.

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA, contra decisão monocrática proferida pelo Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, da Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos do Agravo de Instrumento no 1005920-81.2025.8.11.0000, originário do cumprimento de sentença (Proc. no 0001587-28.1987.8.11.0003), em trâmite na 2a Vara Cível de Rondonópolis/MT, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento por entender que a matéria estava preclusa (cf. Id. no 271388869).

Extrai-se da peça recursal que VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA interpôs agravo de instrumento em desfavor da decisão que rejeitou embargos de declaração requerendo o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente Dr. Sival Pohl Moreira de Castilho para prosseguir autonomamente na execução de honorários advocatícios, em razão da morte do substabelecente Dr. Gerson Ney Ribeiro Vilela.

Em análise monocrática, foi proferida decisão que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, diante do fundamento de que a pretensão recursal já foi objeto de análise e decisão pelo magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça no RAI no 102.544/2012, estando a matéria preclusa, nesses termos:

“Compulsando os autos de origem verifico que a pretensão recursal de ver reconhecida a “ilegitimidade do Dr. Sival para continuar na execução de forma autônoma e a consequente extinção do feito em razão da notícia da renúncia dos herdeiros e meeira do falecido Dr. Gerson” já foi objeto de análise e decisão diversas vezes pelo magistrado de primeiro grau, e inclusive por este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do RAI no 102.544/2012, também interposto pelo ora agravante, que foi desprovido, mantendo assim a decisão de primeiro grau que, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do exeqüente por entender que o mesmo recebeu substabelecimento com expressa autorização para cobrar os honorários sucumbenciais.

Conforme decisão vinculada ao Id. no 17309220 dos autos de origem, o magistrado de primeiro grau ressalta que:

“(...) este Juízo já se manifestou sobre a legitimidade ativa do exequente (id. 64078450 - Pág. 137), posicionamento este também confirmado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 64078446 - Pág. 143 a id. 64078446 - Pág. 145), que expressamente reconheceu a legitimidade do exequente para figurar no polo ativo da presente execução. O comportamento do executado ao insistir em questão já definitivamente apreciada viola princípios fundamentais do direito processual, como o da boa-fé processual, da cooperação e da lealdade processual, estabelecidos nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, além de afrontar o princípio da vedação ao retrocesso processual, tentando provocar indefinidamente discussões já pacificadas.

Diante disso, RECONHEÇO que o executado está incorrendo em litigância de má-fé ao formular repetidamente pedidos que já foram expressamente indeferidos, demonstrando comportamento protelatório e, portanto, IMPONHO ao executado multa por litigância de má-fé, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 81, caput, do Código de Processo Civil, de modo a desestimular a prática de atos processuais infundados e a resguardar a celeridade processual”.

Contra esta decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (cf. Id. no 182764045), sendo que após o decurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, o ora agravante, insistindo na tese de ilegitimidade do Dr. Sival para continuar na execução de forma autônoma e a consequente extinção do feito em razão da notícia da renúncia dos herdeiros e meeira do falecido Dr. Gerson, manifestou-se nos autos para pedir a “suspenção dos autos, até que o Exequente venha comprovar qual o percentual de sua cota parte entabulada com Gerson Ney Ribeiro Vilela quando do SUBSTABELECIMENTO” (cf. Id. no 183996833), e então sobreveio a decisão agravada, que assim decidiu:

“INDEFIRO a suspensão dos autos, haja vista que o executada tenta rediscutir matéria já apreciada reiteradamente pelo Juízo.

Além disso, como destacado na decisão de ID 173309220, o executado está incorrendo em litigância de má-fé ao formular repetidamente pedidos que já foram expressamente indeferidos, demonstrando comportamento protelatório.

A presente execução foi ajuizada no ano de 1987, tendo o executado inúmeras oportunidades para adimplir a obrigação, sem, no entanto, tê-lo feito. O comportamento processual do executado ao longo dos anos reflete clara intenção de dificultar a efetivação do crédito exequendo, o que contraria os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, garantidos pelos artigos 4o e 6o do Código de Processo Civil e pelo artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, CUMPRA-SE integralmente o decisório de ID 173309220.”

A decisão agravada, ao indeferir a suspensão dos autos, está plenamente fundamentada e em conformidade com os princípios que regem o processo civil brasileiro. Observa-se que a tese de ilegitimidade do exequente, Sival Pohl Moreira de Castilho, já foi reiteradamente analisada e rejeitada tanto pelo magistrado de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, especialmente no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 102.544/2012.

Desse modo, a matéria está preclusa, não tendo o Agravante direito de renovar a discussão a respeito, até porque o Agravo não tem poder rescisório da decisão recorrida, a teor do que estabelece o art. 507 e art. 508, ambos do Código de Processo Civil (...)

Assim, não há mais possibilidade de se rediscutir a questão, uma vez que esta já foi objeto de decisão transitada em julgado ou não impugnada oportunamente, inclusive a questão da aplicação de multa por litigância de má-fé, pois esta foi devidamente aplicada através da decisão vinculada ao Id. no 173309220 dos autos de origem e, mantida pela decisão dos embargos de declaração vinculada ao Id. no 182764045 dos autos de origem, contra a qual não foi interposto qualquer recurso, de modo que, a insurgência recursal com relação à aplicação de multa por litigância de má-fé também está preclusa.”

No recurso ora em análise, o Agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco material ao considerar preclusa a discussão sobre ilegitimidade do exequente SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, sustentando tratar-se de "NOVA CAUSA DE PEDIR" decorrente de fato superveniente não analisado anteriormente: a morte do substabelecente Dr. Gerson Ney Ribeiro Vilela em 26/09/2019.

Sustenta que a morte do substabelecente com reserva de poderes altera substancialmente a legitimidade do substabelecido para prosseguir autonomamente na execução, violando o art. 26 da Lei 8.906/94.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo interno para que seja apreciado o mérito do agravo de instrumento, reconhecendo-se a ilegitimidade do exequente e determinando-se a extinção da execução.

Nas contrarrazões, o Agravado SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO refuta os argumentos recursais, alegando coisa julgada material, ausência de novos fundamentos e caráter protelatório do recurso, pugnando pelo desprovimento e aplicação de multa (cf. Id. no 278353871).

Pois bem.

Após regular processamento do agravo interno, com consulta aos autos de origem, verifica-se a perda superveniente do objeto do recurso.

Cinge-se a questão em definir: se subsiste interesse recursal diante da satisfação integral do crédito exequendo com expedição de alvará de levantamento e carta de arrematação.

Quanto ao interesse recursal, passo a tecer considerações.

Compulsando os autos de origem do cumprimento de sentença no 0001587-28.1987.8.11.0003, verifica-se que, posteriormente à interposição do presente agravo interno, sobreveio a satisfação integral do crédito exequendo, conforme demonstram os seguintes atos processuais:

“I - Expedição de alvará (Id. 194964054) dos autos originários;

II - Expedição de carta de arrematação (Id. 197883675) dos autos originários.”

Tais atos processuais evidenciam que o cumprimento de sentença foi integralmente satisfeito, com a quitação total da obrigação que constitui o objeto da execução.

Aplica-se ao caso a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que "
a perda superveniente do objeto recursal se verifica quando fato posterior esvazia a utilidade do recurso
", como ocorre nas hipóteses de pagamento integral da dívida ou satisfação do crédito exequendo.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença após o adimplemento integral da obrigação exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal em agravo de instrumento que impugna decisão homologatória de cálculo pericial, diante de posterior sentença que reconheceu o cumprimento integral da obrigação e determinou o arquivamento definitivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença que extingue o cumprimento de sentença por adimplemento voluntário configura causa extintiva superveniente, nos termos do art. 932, III, do CPC, tornando prejudicado o recurso anteriormente interposto.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a perda superveniente do objeto recursal se verifica quando fato posterior esvazia a utilidade do recurso, como no caso de pagamento integral da dívida com expedição de alvará e trânsito em julgado.

5. A impugnação ao levantamento de valores ou à homologação de cálculos deve ser feita por meio do recurso cabível na origem, não podendo ser deduzida de forma oblíqua em sede de agravo interno, especialmente quando não relacionada diretamente à decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença que reconhece o cumprimento da obrigação e extingue o cumprimento de sentença prejudica recurso anteriormente interposto, por perda de objeto. 2. A insurgência quanto ao levantamento de valores deve ser veiculada nos autos de origem, por meio de recurso próprio, não sendo admissível sua apreciação em sede de agravo interno quando dissociada do objeto da decisão agravada. 3. O relator pode monocraticamente declarar a prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, diante de fato superveniente extintivo do interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 932, III; 835, §2o; 848.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2776117/AP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27.03.2025; TJMT, AgInt no AI 1005281-63.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, DJe 30.04.2025.

(N.U 1003168-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)”

Com efeito, o interesse recursal pressupõe a utilidade prática da decisão para a solução do conflito. No caso concreto, a expedição do alvará de levantamento e da carta de arrematação demonstram que o crédito foi integralmente satisfeito, tornando despicienda qualquer manifestação deste Tribunal sobre a legitimidade do exequente ou a validade dos atos executivos.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu situação semelhante:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO NA FONTE. PESSOA JURÍDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 5017787-67.2013.404.7108/RS objetivando reconhecer a inexistência de base legal que autorize a retenção de 15% a título de imposto de renda na fonte, e, consequentemente, a expedição de alvará para levantamento do valor depositado pela Eletrobrás como pagamento do débito executado. No Tribunal a quo, deu-se provimento ao agravo de instrumento. Nesta Corte, julgou-se prejudicado o presente recurso especial, em razão da perda superveniente de objeto.

II - O presente feito tem origem em ação de execução fiscal. Em agravo de instrumento, o Tribunal de origem reconheceu que o art. 46 da Lei n. 8.541, de 1992, dispõe sobre o imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial a pessoas físicas, sendo, portanto, inaplicável à hipótese de recebimento de valores por pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada.

III - No Ofício n. 40.001.914.544, acostado à fl. 148, o Tribunal Regional Federal da 4a Região informa que foi proferida sentença no Processo n. 50.177.876.720.134.047.108 - RS. Dada a superveniência de sentença, não mais persiste a discussão acerca da decisão interlocutória. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgInt no AREsp 984.793/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017).

Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.941/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2017; AgRg no REsp 1.255.270/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.863.768/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020.)”

Especificamente em matéria executiva, a satisfação do crédito constitui fato superveniente que esvazia completamente o interesse na discussão sobre pressupostos processuais ou vícios do procedimento executivo, uma vez que a finalidade da execução foi alcançada.

In casu
, ainda que eventual reconhecimento da ilegitimidade do exequente pudesse, em tese, gerar direito à restituição de valores, tal discussão não mais se insere no âmbito do cumprimento de sentença originário, que já foi encerrado com a satisfação integral do crédito.

Registre-se que a pretensão de suspensão da hasta pública (principal pedido liminar do agravo de instrumento) perdeu completamente o objeto, uma vez que a arrematação já foi consumada com a expedição da respectiva carta.

Nesse contexto, eventual pronunciamento sobre o mérito da insurgência recursal não apresentaria utilidade prática para as partes, violando o princípio da economia processual.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro a PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO do Recurso de Agravo Interno, julgo o recurso
PREJUDICADO
e dele não conheço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025